Tribunal: STF
Processo: ARE 1479971
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DA PENHORA.IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO INSUFICIENTE À QUITAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSODESPROVIDO.



    I. Trata-se de cumprimento de sentença movido em face de ADERBAL LUIZ ARANTES JÚNIOR, DANILODE AMO ARANTES e CLÁUDIA DE AMO ARANTES pela União Federal, no qual foi penhorada a aeronavede prefixo PT-VJD, modelo BEM810-D, número de série 810689, categoria TPP, bem como determinado obloqueio de circulação, alienação e transferência da referida aeronave, com a expedição de ofício à AgênciaNacional de Aviação Civil – ANAC no ano de 2014. A parte agravante narra que "Tendo em vista os diversosóbices decorrentes do Cumprimento de Sentença de origem, o Agravante decidiu quitar integralmente odébito atualizado em discussão, acostando aos autos a guia e respectivo comprovante de depósito (ID nos51928583 e 51928591), requerendo o levantamento da penhora determinada pelo MM. Juízo de origem sobre a citada aeronave. Ato seguinte, o Agravante apresentou nos autos uma Petição (ID nº 52290859)indicando que, tendo em vista a comprovação do pagamento, de rigor o levantamento da penhora, bemcomo faz-se necessária a expedição de ofício à ANAC determinando a baixa em seus registros dasrestrições de circulação, alienação e transferência, a fim de que o Agravante possa proceder com amanutenção e utilização da aeronave, sob pena de perecimento do bem. Na referida Petição, o Agravantereiterou ainda, os pedidos formulados em sua Petição e documentos de ID nº 51928583 e 51928591, a fimde que o Cumprimento de Sentença de origem deveria ser extinto em razão da satisfação da obrigação, nostermos do Artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, requerendo ao final o levantamento daspenhoras realizadas, em especial sobre a aeronave de prefixo PT-VJD, modelo BEM-810-D, número de série810689, categoria TPP, bem como a expedição de ofício a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC,determinando-se a baixa em seus registros das restrições de circulação, alienação e transferência (ID nº52290859 – Pág. 03). (...)".



    II. A r. decisão agravada, por seu turno, indeferiu o pedido, porquanto o bem em questão garante a dívidaintegral em cobro, tendo havido a quitação de apenas parte do crédito exequendo, in verbis: “Vistos. Ante amanifestação da exequente Id. 52794241, indefiro o pedido dos executados para efetuar a retiradas dasrestrições anotadas no prontuário da aeronave (Id. 52290859), tendo em vista que não houve integralquitação da dívida por ela garantida. Defiro o requerido pela exequente e determino a Secretaria a expediçãode ofício a Caixa Econômica Federal para autorizar a transferência do valor depositado, conforme requeridona petição Id. 52794241. Int.” (...).



    III. Consta dos documentos acostados aos autos que o bem penhorado em questão é de propriedade dostrês coexecutados nestes autos, garantindo, pois, o montante integral executado, ressaltando-se que, nostermos dos cálculos apresentados pela exequente, é devido por cada um dos devedores o valor de R$16.788,34, atualizado para setembro/2013. A parte agravante procedeu ao depósito do valor de R$27.628,03 em 20/04/2021. Contudo, nos termos da manifestação da exequente, tal valor é insuficiente para aquitação da dívida do agravante, que, à data do depósito perfazia o montante de R$ 32.743,32 e, por outrolado, os valores devidos pelos demais coexecutados não foram quitados, encontrando-se garantidos pelobem objeto deste agravo.



    IV. Nestes termos, considerando que o depósito efetuado pelo agravante é insuficiente à quitação domontante por ele devido, bem como por se tratar de bem que garante a dívida dos demais coexecutados,não há se falar em levantamento da penhora sobre a aeronave em questão. Outrossim, com relação aobloqueio de circulação, alienação ou transferência do bem determinado pelo Juízo a quo, não demonstrou oparte agravante que tal restrição impossibilita seja realizada as manutenções necessárias para evitareventual perecimento da aeronave. Sendo assim, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.



    V. Agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente